Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008273-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IRANILDO ALVES DA SILVA, LAURA BELLUZZO DE CAMPOS SILVA
AGRAVADO: AGROPECUARIA THOMEU SOCIEDADE ANONIMA
Agravo de Instrumento interposto por Iranildo Alves da Silva e Laura Belluzzo de Campos Silva, de decisão que na Ação de Usucapião que movem contra Agropecuária Thomeu Sociedade Anônima, indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial.
Alegam que são possuidores do imóvel usucapiendo há mais de 15 anos e por não terem o título de domínio estão impossibilitados de obter crédito bancário com garantia hipotecária.
Complementam que em razão da ausência de investimento, o imóvel perdeu sua capacidade produtiva, o que impede o pagamento das custas processuais.
Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de deferir o benefício da assistência judiciária. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para conceder a assistência judiciária.
É o relatório.
Decido.
Os agravantes pretendem a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a assistência judiciária nos autos da Ação de Usucapião que movem contra Agropecuária Thomeu Sociedade Anônima.
Na hipótese, embora o Juízo tenha consignado que os documentos colacionados pelos agravantes não aparentam a hipossuficiência, de outra via, determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de distribuição.
Nesse caso, mostra-se razoável a suspensão da decisão agravada, para um melhor exame das particularidades e o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, defere-se a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7